Tribunal: TJPA
Processo: 0805347-54.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805347-54.2024.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: IZAIAS ALVES PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE.
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 MG. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Eltrombopague Olamina ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar o dever do Município em fornecer o medicamento prescrito ao autor, bem como se deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde constitui direito fundamental assegurado pela CF/88, artigo 196, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo seu custeio.

4. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ consolidou o entendimento de que não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo a obrigação ser exigida de qualquer ente.

5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que o Município integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e possui competência administrativa para atuar na área da saúde.

6. Quanto aos honorários, o STJ admite sua fixação por equidade em causas que envolvem fornecimento de medicamentos, em razão da natureza inestimável do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.000,00.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), STF, RE 393.175 AgR, STJ, REsp 2.060.919-SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra IZAIAS ALVES PESSOA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 0805347-54.2024.8.14.0040), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Como há informação de que a liminar não foi cumprida, deverá o Município comprovar o fornecimento do medicamento em cinco dias.

Não comprovado o cumprimento da liminar, façam conclusos.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos."

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo, como o ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 mg, é do Estado do Pará e da União, em razão da repartição de competências prevista no Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega que, conforme disposições legais e administrativas, os Municípios são responsáveis apenas pela atenção básica, cabendo aos Estados e à União o fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo.

Defende, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará e a União, pugnando pela exclusão do Município da lide ou, subsidiariamente, pelo direito de regresso em face dos demais entes federativos.

Requer, alternativamente, a revogação ou redução das astreintes fixadas na sentença, sob o argumento de excessividade, bem como a revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa, por entender desproporcional, pleiteando sua fixação por equidade.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou ao Apelante o fornecimento do medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 mg.

Consta na petição inicial que o Apelado é portador de Púrpura Trombocitopênica Crônica e necessita da medicação pleiteada, de acordo com os documentos médicos apresentados, ressaltando que não possui condições de adquiri-lo diante da sua situação de hipossuficiência econômica.

Diante da narrativa contida na petição inicial e das razões expostas pelo apelante é incontroverso que medicamento está inserido na lista do RENAME, sendo, portanto, padronizado no SUS.

Comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante garantir o direito à saúde, assegurado no art. 196 da Constituição Federal.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. HIPOPITUITARISMO EM MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária por menor impúbere, representado por sua genitora, visando à condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Marabá ao fornecimento do medicamento Somatropina (12 UI ou, alternativamente, 36 ampolas de 4 UI), necessário ao tratamento de hipopituitarismo (CID E23.0). Alegou-se a essencialidade do fármaco para o crescimento adequado do menor, a hipossuficiência financeira da família e a urgência do início do tratamento, sendo juntados documentos médicos comprobatórios. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, determinando o fornecimento mensal da medicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento prescrito a menor hipossuficiente; (ii) definir se a determinação judicial viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo legítima a intervenção judicial quando evidenciada omissão estatal frente à necessidade de tratamento médico essencial, especialmente em favor de criança ou adolescente em condição de vulnerabilidade.

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE 855.178, Tema 793) e do STJ, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

3. A sentença limitou-se a compelir o ente público ao cumprimento de dever constitucional, sem invadir a discricionariedade administrativa nem comprometer a separação dos poderes.

4. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, exigindo demonstração concreta de inviabilidade orçamentária, o que não foi comprovado pelo Estado do Pará nos autos.

5. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, está incluído na RENAME e teve sua prescrição clínica justificada, afastando argumentos de experimentalismo ou inadequação terapêutica.

6. A urgência do tratamento, associada à comprovada hipossuficiência da família, legitima a concessão da tutela para assegurar o desenvolvimento adequado do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos prescritos a pacientes hipossuficientes, inclusive em ações judiciais.

2. A ausência de previsão orçamentária ou a alegação genérica de reserva do possível não afastam a obrigação estatal quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

3. A intervenção judicial é legítima para assegurar o direito à saúde, desde que amparada por prescrição médica clara e documentação idônea.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810387-53.2024.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Quanto ao direcionamento da obrigação, o Supremo Tribunal Federal na fixação do

Tema 793 foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso em exame, não há comprovação de que o Município
possui apenas gestão
básica em saúde pública de forma a ser excluída sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Além disto, a Responsabilidade Solidária não impede que o Ente Municipal promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Estadual pelo fornecimento do atendimento médico.

Em relação aos honorários, o § 8º, do art. 85 do CPC c/c incisos I a IV do §2º do referido diploma legal, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afirma que: “nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável”, senão vejamos:

Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável. STJ. REsp 2.060.919-SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 6/6/2023 (info 779).

Portanto, considerando os parâmetros do §2º e as peculiaridades da presente demanda (saúde), fixo os honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para alterar os honorários os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 22/07/2025